Tribunal: TJES
Processo: 5000068-37.2019.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-37.2019.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS PORTABILIDADE REALIZADA PARA A OPERADORA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE SINAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000068-37.2019.8.08.0053

Recorrente: MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA

Recorrido: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID

5036912).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos autorais (reversão da portabilidade e indenização por danos morais), aduzindo falha na prestação de serviços pela parte recorrida, ao argumento de que, após portabilidade realizada da empresa VIVO para a OI (recorrida), o serviço de telefonia móvel ora contratado não funcionou (utilizado como ferramenta de trabalho para contato de shows), mesmo estando dentro da área de cobertura da operadora e o aparelho do recorrente estando em perfeito estado.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

Ainda que houvesse a efetiva e eventual falha do serviço, independente da sua real causa (ausência temporária de sinal, etc.), as próprias assertivas lançadas na exordial revelam que a parte autora usufruiu, efetivamente, dos serviços telefonia, não havendo demonstração mínima de que a redução de quantidade de shows demandados ao autor teriam correlação com a alteração da operadora de telefonia responsável pelos serviços que lhe eram prestados.

Em que pese os argumentos do requerente, não se trata, tampouco se vislumbra, a privação completa do serviço essencial, sob qualquer ponto de vista que a questão venha a ser analisado.

Quanto ao pedido de reversão de portabilidade, verifico que não se viabiliza sua acolhida, haja vista que se trata de providência que deve observar procedimento específico, explicitamente detalhado nos documentos acostados nos IDs nº 3322632 e 3322633, o qual demanda ativa intervenção do autor/interessado, assim como da empresa para a qual a linha telefônica, não podendo ser imposta a providência diretamente à requerida.

No presente caso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau, a parte recorrente não logrou êxito em comprar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especialmente porque
(i)
houve a fruição do serviço de telefonia contratado,
(ii)
não restou comprovada qualquer relação entre possível diminuição de shows do recorrente com eventual falha na prestação de serviços e
(iii)
a reversão da portabilidade reclamada necessita de procedimento específico, não havendo empecilho para que o recorrente assim proceda administrativamente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)